Tribunal: TJES
Processo: 5008091-79.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008091-79.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVELY ALVES GOMES
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por ÉVELY ALVES GOMES (parte assistida por advogado particular) em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, através da qual alega ter recebido gift card no valor de R$50,00 (cinquenta reais), em 06 de janeiro de 2022, para utilizar o crédito em viagens com a requerida, com débito na carteira virtual Picpay, contudo, não teria conseguido utilizar o crédito, mesmo após diversas tentativas, pelo que postula restituição da respectiva quantia e indenização por danos morais.

Em sede de sentença: julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) CONDENAR a requerida a pagar à autora a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efeito prejuízo.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 3348916) almejando que seja reformada a sentença, julgando totalmente procedentes os pedidos da exordial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

O Supremo Tribunal Federal registra precedente que reconhece o dever de indenizar, por dano moral, aquele que passa por situação de desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5º, X (RE 215.984, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-6-02, DJ de 28-6-02), o que entendo restar demonstrado no caso dos autos.

No que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, entendo ser razoável, na espécie, a condenação por danos morais, a monta de R$ 1.000,00 (hum mil reais), o que compensa adequadamente a parte autora/recorrida pela frustração e o tempo despendido para as diversas tentativas de resolução do problema, sem qualquer êxito, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
conheço
do Recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
,
para condenar a Recorrida, a título de danos morais, o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais)
. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar a Recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.